Tribunal: TJES
Processo: 0021689-34.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021689-34.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEOMAR DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, § 1º, INC. IV, DA LEI Nº 10.826/2003) – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – NUMERAÇÃO SUPRIMIDA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a supressão da numeração de sério do armamento apreendido com o apelante, por meio dos autos de apreensão e de constatação de eficiência de arma de fogo e do laudo de exame de arma de fogo e material, não há que se falar em desclassificação do crime de porte ilegal de arma de uso restrito para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

2. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0021689-34.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEOMAR DA SILVA NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, requer o apelante a desclassificação para o crime de porte ilegal de arma de uso permitido (art. 14, da Lei de Armas).

O apelante não se insurge quanto a autoria e a materialidade delitiva, de modo que por estarem sobejamente demonstradas nos autos, passo a análise da tese defensiva.

A defesa do recorrente sustenta que, embora o apelante tenha assumido o porte de arma de fogo municiada, o fato da numeração raspada não ficou comprovada em juízo.

Razão não assiste à defesa.

Verifico dos autos de apreensão de fl. 33 e de constatação de eficiência de arma de fogo de fl. 35, que dentre os armamentos apreendidos a Pistola calibre .380 ACP, marca Taurus, semi-automática, estava com a numeração raspada, vejamos:

ARMA FOGO : Tipo: ARMA DE FOGO, Marca; TAURUS (BRASIL), Espécie: PISTOLA, • Calibre: .380 ACP, Modelo: , Fabricação: INDUSTRIAL, Acabamento: OXIDADO, Funcionamento: SEMI-AUTOMÁTICO,
N° de Série: RASPADO 1 UNIDADE EM PODER DE: CLEOMAR DA SILVA NASCIMENTO
.( n° custodia 0396369 - grifo nosso).

Da mesma forma, consta do laudo de exame de arma de fogo e material de fls. 219/221-verso, que:

[...] ii. Da arma 02:

Trata-se de urna arma de fogo, lacre 0004155, apreendida em poder de Cleome: da Silva Nascimento, com as seguintes características:

Tipo: Semi-automática;

Subtipo: Pistola

Fabricante: Taurus;

Modelo: PT 338;

Calibre: .380 (ponto trezentos e oitenta) ACP;

Número de série:
Suprimido por ação humana
;

Capacidade: 01 (um) cartucho na câmara + 18 (dezoito) cartuchos no carregador;

Mira: Fixa;

Número de canos: 01;

Comprimento do cano: 109 milímetros;

Número de Raias: 06;

Sentido: Dextrógiro;

Acabamento: Cano em inox; ferrolho oxidado e armação em polímero;

Coronha: Polímero;

Percussão: Intrínseca indireta;

Conservação: Regular [...] (grifo nosso).

Desse modo, sem mais delongas, não se sustenta a alegação da defesa de que a numeração raspada não ficou comprovada em juízo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.